Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734884-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E C I S Ã O A agravante peticiona, ao ID 51167818, insistindo no pedido de concessão da tutela de urgência consistente na desocupação do imóvel pelo agravado, além da revogação da gratuidade de justiça a ele deferida. Todavia, em que pese o esforço argumentativo da agravante, inexistem elementos suficientes a justificar o deferimento de sua pretensão. Além disso, a decisão de ID 50522023 declinou os motivos pelos quais o pedido de antecipação de tutela não deve ser acolhido, estando o processo apto ao julgamento do recurso. No que se refere à gratuidade de justiça deferida à parte adversa, atente-se a peticionante ao teor da decisão de ID 50522023, que não conheceu do presente recurso quanto ao ponto. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no ID 51167818. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora